Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DECISÃO 1. Recebo as emendas sob ids 31579788 e 32810796 À Secretaria para as anotações devidas e informação ao Distribuidor sobre os litisconsortes ativos indicados pela Requerente. 2. Trata-se de demanda rescisória da sentença exarada no Proc. 0704247-76.2017.8.07.0014 (inventário convertido em arrolamento), que tramitou na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, homologatória do acordo de partilha dos bens deixados por Paulo Rodrigues da Silva, firmado, por um lado, pela viúva e três filhos do casal, Requerentes nesta rescisória, e, por outro, por quem se apresentou como companheira, ora integrante do polo passivo da presente relação processual. As causas de pedir alegadas resumem-se i) “concussão”, pois a viúva, pessoa “humilde e analfabeta”, teria experimentado na audiência em que firmado o acordo “verdadeiro sacrifício, suplício, tortura, psicológica”, sendo “obrigada”, “coagida” pelo juiz a realizar o pacto, sendo “ameaçada”, inclusive, de perder o imóvel em que reside, caso não aceitasse, mesmo contra vontade própria, o acordo; ii) ofensa manifesta a norma jurídica, qual seja, o CCB 1.723, § 1o, uma vez que não se achava separada do esposo, o que impedia o reconhecimento da união estável com a Requerida e, portanto, que ela fosse aquinhoada com um dos imóveis do espólio. Pede a antecipação da tutela de urgência para que seja rescindida, desde já, a sentença. 3. No que concerne especificamente ao acordo de partilha, a sentença impugnada assim dispôs: “(...). As partes são maiores e capazes e o acordo de partilha apresentado em audiência resguarda os interesses de todos os herdeiros, devendo ser homologado. (...). ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido e homologo o esboço de partilha apresentado na ata de id 58159671, ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública, na forma do art. 191 do CTN. Extingo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se ciência desta decisão à Fazenda Pública do Distrito Federal. Vindo aos autos parecer favorável à regularidade fiscal, expeça-se formal de partilha. (...)”- id 2462463 – fls. 203-204. A sentença, como se percebe, é desprovida de conteúdo decisório próprio, limitada a chancelar a vontade das partes após análise formal do acordo, sem nada decidir sobre o direito delas nem sobre os motivos que as levaram a transigir. Aliás, em pronunciamento anterior, o Juízo alertou as partes de que o inventário não era o meio adequado para decidir-se sobre a alegada união estável, a respeito da qual não custa observar que foi decidida em outra demanda de modo favorável à Requerida, ou seja, nesse outro Proc. (0005195-71.2017.8.07.0010) foi declarada a existência da união estável no período de 1o de junho de 2007 até a data do óbito do autor da herança, ocorrido em 04/08/2017. Portanto, a sentença impugnada é meramente homologatória do acordo. A inicial, como visto, fundamenta-se, por um lado, em suposto vício da própria sentença (parcialidade, concussão, do Juiz) e, por outro, em suposta nulidade da transação (atribuição de imóvel a quem não podia ser reconhecida como companheira estável). Quanto ao primeiro, reputo admissível a rescisória, pois se trata de vício, em tese, na sentença, cujo eventual reconhecimento levará à sua rescisão. É ela, sentença, que está sendo diretamente impugnada. Já quanto ao segundo, o vício alegado recai, em tese, sobre o próprio acordo e, por isso, como se infere do CPC 657 e 966, § 4o, a demanda adequada é a anulatória, ou melhor e no caso, a de nulidade, não havendo espaço para a rescisória. Assim, admito a presente demanda apenas pelo primeiro fundamento. 4. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, não constato o fumus boni juris para tanto necessário. A narrativa inicial a respeito da conduta atribuída ao Juiz acha-se, por ora, completamente órfã de respaldo probatório, mesmo indiciário. 5. Indefiro parcialmente a inicial rescisória, quanto ao fundamento de nulidade do acordo por alegada ofensa ao CCB 1.723, § 1o. Admito-a apenas quanto ao segundo fundamento - CPC 966, I. Indefiro a antecipação da tutela de urgência. Cite-se a requerida para apresentar defesa no prazo de 15 dias, indicando desde logo, de forma específica e justificada, as provas que pretende produzir, apresentando, se o caso, o rol de testemunhas. Atente a Secretaria da Câmara para o disposto no item 1. Brasília, 21 de março de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator